Tribunal: TJDFT
Processo: 0733485-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0733485-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDETE RODRIGUES DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por VALDETE RODRIGUES DOS SANTOS contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, Dr. Paulo Afonso Cavichioli Carmona que, nos autos de cumprimento individual da sentença coletiva movido em desfavor do DISTRITO FEDERAL, determinou a suspensão do processo até o julgamento definitivo do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR no 0723785-75.2023.8.07.0000 (Tema no 21). Em suas razões recursais (ID 75048084), a agravante sustenta deter legitimidade ativa para o presente cumprimento individual da sentença coletiva (resultante do processo n. 32.159/97 – PJe n. 0039026-41.1997.8.07.0001). Para tanto, alega, em apertada síntese, que “apesar de manter vínculo associativo com o SINDSER, optou pela associação ao SINDIRETA na propositura da ação originária", e que “o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a legitimidade do SINDIRETA/DF para representar todos os servidores públicos estatutários do Distrito Federal, e que não haveria impedimento para adoção das providências do art. 985, I, do CPC, considerando a publicação do acórdão no julgamento do IRDR n. 21 pela Câmara de Uniformização do Tribunal”. Argumenta pouco importar “que a categoria profissional do exequente é representada por outro sindicato, bastando que a existência de uma ação coletiva que abranja e acautele seus direitos, sendo certo que o embargante preenche todos os requisitos por ela estabelecidos”, aduz que “ao tempo da lesão, integra órgão da Administração Direta do Distrito Federal, in casu, Policia Civil do Distrito Federal” e defende não ser “o caso de suspender a demanda, tendo em vista o distinguishing em relação à discussão travada no bojo do IRDR-21, o qual visa decidir a ‘controvérsia a respeito da legitimidade ativa dos antigos servidores das fundações extintas após a Lei Distrital n. 2294/99 para o cumprimento individual de sentença coletiva proposta pelo SINDIRETA/DF, caso aproveitados e com vínculo funcional com Administração Direta no momento do trânsito em julgado da sentença coletiva’, o que não é o caso dos autos, haja vista que o embargante à época do efeito danoso estava lotado em órgão da administração direta do Distrito Federal”. Afirma a presença da probabilidade do direito e do perigo da demora, requerendo, ao final, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para que seja reconhecida a legitimidade ativa e determinado o regular prosseguimento do cumprimento de sentença até final satisfação da dívida. Preparo regular (ID 75049641). É o breve relatório. DECIDO. Como é cediço, o Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Cuida-se, na origem, de cumprimento individual de sentença proferida em Ação Coletiva n. 32159/97 ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF (PJe n. 0039026-41.1997.8.07.0001), em que foi reconhecido aos servidores substituídos o direito à percepção do benefício alimentação que, por meio do Decreto executivo n. 16.990/1995 (contrário à Lei distrital n. 786/94 e exorbitante ao poder regulamentar), foi ilegalmente suspenso a partir de janeiro/1996. Conforme relatado, a parte exequente busca a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, a fim de que seja reconhecida sua legitimidade ativa e seja determinado o prosseguimento regular ao cumprimento individual de sentença coletiva, independente do trânsito em julgado do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 21. No caso em exame, não vislumbro presentes os requisitos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do pedido liminar, senão vejamos. Com efeito, à luz do posicionamento firmado por este egrégio Tribunal de Justiça no IRDR 21 – que se amolda a priori ao contexto fático-processual dos autos –, somente o servidor representado exclusivamente pelo Sindireta reveste legitimidade ativa para o cumprimento individual de sentença coletiva originada de ação movida por referida entidade sindical. Confira-se, por oportuno, a tese firmada no IRDR 21: “Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva.” A considerar que a servidora agravante não era filiada ao SINDIRETA/DF à época do ajuizamento da ação que deu origem ao título judicial em favor dos seus associados, visto ser contribuinte do SINDSER, entende-se que os interesses e direitos da própria eram defendidos, prima facie, seja por meio de representação ou de substituição, pelo específico Sindicato dos Servidores e Empregados da Administração Direta, Fundacional, das Autarquias, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal – SINDSER. Logo, a própria não pode se valer de título judicial oriundo de ação coletiva movida pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta (Sindireta/DF), sob pena de afronta ao princípio da unicidade sindical. Assim, inviável se revela, ao que tudo indica, o presente cumprimento de sentença lastreado em título judicial originado da ação n. 0039026-41.1997.8.07.0001 (autos físicos n. 32.159/97), que foi proposta pelo Sindireta. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta Corte de Justiça, in verbis: "PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA. IRDR 21 DO TJDFT. UNICIDADE SINDICAL. APELAÇÃO DESPROVIDA. I. Caso em exame 1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da decisão de acolhimento da preliminar de ilegitimidade ativa no cumprimento individual de sentença coletiva. 2. As decisões anteriores. Na origem, o processo está na fase de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos n.o 0039026-41.1997.8.07.0001 (antigo processo n.o 32.159/97), em ação ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (SINDIRETA/DF) contra o Distrito Federal. Na sentença coletiva foi reconhecido o direito dos substituídos ao pagamento do benefício ou auxílio alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto n.o 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se está correto o reconhecimento da ilegitimidade ativa da parte exequente, discutindo-se a representação por sindicado diverso (SINDSER/DF). III. Razões de decidir 4. Em relação à legitimidade ativa para cumprimento do título coletivo supramencionado, no IRDR 21 do TJDFT foi fixada a seguinte tese jurídica: “Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva n.o 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva” (CPC, art. 985). 5. Dessa forma, são requisitos da legitimidade ativa para cumprimento individual da sentença coletiva proveniente do processo n.o 0039026-41.1997.8.07.0001 (antigo processo n.o 32.159/97): (i) que o servidor já pertencesse aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal em 30.06.1997 (limites objetivos e subjetivos da coisa julgada); (ii) que fossem representados exclusivamente pelo SINDIRETA/DF em 30.06.1997 (princípio da unicidade sindical). 6. Consultando-se as fichas financeiras juntadas pelo servidor exequente, constata-se que em junho de 1997 ele contribuía para o Sindicato dos Servidores e Empregados da Administração Direta, Fundacional, das Autarquias, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal (SINDSER-DF), sindicato pelo qual optou por ser representado (ou substituído). Dessa forma, o exequente não cumpriu o segundo requisito da supramencionada legitimidade ativa, pois não seria representado exclusivamente pelo SINDIRETA/DF em 30.06.1997. IV. Dispositivo 7. Apelação desprovida.” (Acórdão 1958508, 0709293-24.2023.8.07.0018, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 04/02/2025.) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDIÇÃO DA AÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. SERVIDOR DA CARREIRA ADMINISTRATIVA DA POLÍCIA CIVIL. FILIAÇÃO AO SINDSER. AÇÃO COLETIVA PROPOSTA PELO SINDIRETA. SERVIDOR VINCULADO A CATEGORIA REPRESENTADA POR OUTRO SINDICATO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNICIDADE SINDICAL. ART. 485, IV e § 3o, CPC. CONHECIMENTO DE OFÍCIO. INSTÂNCIA AD QUEM. EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO. 1. A legitimidade da parte indicada em ação judicial representa uma das condições da ação, sendo, portanto, matéria de ordem pública, passível de ser conhecida de ofício, conforme dispõe de forma literal o art. 485, inciso VI e § 3o, do Código de Processo Civil – CPC 2. A verificação da presença das condições da ação e dos pressupostos processuais por parte da instância ad quem é possível ante o reconhecimento da aplicação do efeito translativo do recurso de agravo de instrumento. 3. Vigora na ordem jurídica pátria o preceito da unicidade sindical insculpido no inciso II do artigo 8o da Constituição Federal, segundo o qual: “é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um Município”. 3.1. Não pode a parte exequente ter seus interesses profissionais defendidos por mais de uma entidade sindical, sob pena de afronta ao dispositivo constitucional alhures transcrito, além de se malferir o preceito da isonomia, porquanto os trabalhadores das demais categorias profissionais não dispõem de tal privilégio. 3.2. A parte exequente não pode ser considerada substituída pelo SINDIRETA nos autos da ação coletiva no 32.159/97, uma vez que, à época do ajuizamento da referida ação, era filiado ao Sindicato dos Servidores e Empregados da Administração Direta, Fundacional, das Autarquias, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal (SINDSER/DF), conforme relatam as provas dos autos. 4. Preliminar de ilegitimidade ativa acolhida ex officio. Extinção do processo principal sem mérito. [LO1]Aqui pode confundir com o RO do MS. Dei uma olhada na juris do jusbrasil e vi TRT usando tb, pode ser que na JT tenha um recurso com esse nome. Mas na juris do TJ vi majoritairamente no singular, translativo do recurso, inclusive do agravo e instrumento.” (Acórdão 1783865, 0720406-29.2023.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/11/2023, publicado no DJe: 06/12/2023.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA No 0033881-20.2015.8.07.0018. COBRANÇA DE PASSIVOS PREVIDENCIÁRIOS. SERVIDORES APOSENTADOS E PENSIONISTAS. TABELA MAJORADA. REGIME DE 40 HORAS SEMANAIS. AÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR SINDICATO. LIMITAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL AOS SUBSTITUÍDOS DO SINDICATO-AUTOR. LIMITAÇÃO SUBJETIVA EXPRESSA QUANTO AOS EFEITOS DA CONDENAÇÃO PREVISTA NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. DECISÃO REFORMADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTINTO. 1. O entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE883642 (Tema n. 823) não se aplica às hipóteses em que o título executivo judicial prevê limitação subjetiva expressa quanto aos efeitos da condenação, situação que deve privilegiar a coisa julgada. 2. A sentença proferida na Ação Coletiva n. 0033881-20.2015.8.07.0018 restringiu os seus efeitos aos associados do Autor (SINDIRETA), estabelecendo expressa limitação subjetiva quanto aos efeitos da condenação, de modo que, não tendo o exequente (agravado) comprovado a condição de filiado ao tempo do ajuizamento da ação, não é parte legítima para executar o título judicial, sob pena de violação à coisa julgada. 3. A declaração acostada aos autos de referência e que atesta a filiação do agravado ao SINDIRETA/DF não serve para comprovação da legitimidade, porquanto não consta a data em que teria ocorrido a filiação e a expedição se deu às vésperas do ajuizamento da execução de origem, a sugerir que o ato de filiação se deu, unicamente, com vistas a assegurar o reconhecimento da legitimidade ativa da parte. 4. Agravo de Instrumento provido. Cumprimento de sentença extinto, em razão de ilegitimidade ativa. Unânime.” (Acórdão 1950816, 0740209-61.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/11/2024, publicado no DJe: 19/12/2024.) Assim disposto, entende-se, ao menos em sede de análise prefacial, não ser possível chancelar a legitimidade da parte agravante para mover o cumprimento individual de sentença obtida em ação ajuizada pelo SINDIRETA. No mais, o processamento e julgamento do recurso de Agravo de Instrumento é célere, não havendo o perigo da demora latente em se aguardar o “decisum” meritório pelo órgão colegiado competente, com o exercício do contraditório e da ampla defesa, por meio da oitiva da parte adversa, tudo visando colher esclarecimentos e subsídios fáticos e jurídico-processual para a tomada de decisão final acerca da matéria posta “sub judice”. Ante o exposto, tão somente para fins de liminar, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 18 de agosto de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator